Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-24.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE INOVAR. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE MERCADORIAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Não se examina pedido formulado na apelação e não declinado na instância singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé.

2. Nos termos do art. 700, I do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.

3. Havendo crédito a receber e existindo confissão de dívida, é de se reconhecer a validade do documento assinado pelo representante da parte devedora.

4. O art. 373 do Código de Processo Civil prevê que o “ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

5. O artigo 1o do Decreto Lei no 22.626/33 dispõe que é vedado estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, o dobro de 6% (seis por cento), que confere o limite anual de 12% (doze por cento).

6. A teor do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

7. Recurso da ré parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido parcialmente. Apelo da autora provido.